Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO GARANTIA. FRAUDE. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É defeso ao Magistrado apreciar, em instância recursal, alegação (dano moral) que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em recurso (art. 1.014 do CPC) nem ao Juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC).
2 – A revelia não conduz ao necessário reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por conseguinte, não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial. Inteligência dos artigos 344 e 345 do CPC.
3 – O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às hipóteses em que o produto ou serviço é adquirido para implementação ou incremento de atividade econômica, porquanto o adquirente não figura como destinatário final da relação de consumo, nos moldes previstos no art. 2o da lei n. 8.078/1990. Precedentes.
4 – Segundo a teoria do risco, abarcada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicável à espécie, todo aquele que exerce alguma atividade econômica assume o risco pelos danos porventura causados a terceiros em decorrência de seu ofício, e deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. Nesse descortino, caberia à Apelante demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva da Seguradora, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este e aquele.
5 – In casu, não se verifica a existência de conduta ilícita atribuível à Seguradora e, consequentemente, de nexo causal em relação ao dano experimentado em virtude das apólices de seguro fraudulentas firmadas pela Apelante com pessoa que não detinha poderes para representar a Seguradora. O simples fato de a pessoa que firmou os ajustes ter utilizado um certificado digital, por si só, prova apenas que o signatário, de fato, assinou as respectivas apólices, não que possuía poderes para representar a Seguradora, não atraindo, portanto, a incidência da teoria da aparência.
Apelação Cível desprovida.